Tribunal: TJSP
Processo: 1121384-16.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de escritura pública. Nulidade da escritura de compra e venda de imóvel firmada entre as requeridas. Cabimento. Ocorrência de pacto simulado. Outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel à requerente nos mesmos moldes do pacto simulado. Descabimento. Pacto simulado com valor totalmente irrisório e desproporcional em comparação ao valor de mercado. Caracterização

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de escritura pública. Nulidade da escritura de compra e venda de imóvel firmada entre as requeridas. Cabimento. Ocorrência de pacto simulado. Outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel à requerente nos mesmos moldes do pacto simulado. Descabimento. Pacto simulado com valor totalmente irrisório e desproporcional em comparação ao valor de mercado. Caracterização de enriquecimento ilícito. Exclusão da responsabilização da empresa EMADE. Cabimento. Ausência de participação no negócio firmado e ausência de direitos quanto à propriedade/posse dos terrenos. Condenação em perdas e danos. Descabimento. Ausência de perdas e danos, uma vez que a anulação do escritura conservou o direito de preferência da parte recorrente. Intempestividade das contestações. Afastada. Existência de procuradores diferentes, o que autoriza a contagem do prazo em dobro. Prática de ilícito pelas requeridas, que necessita de ofício ao Ministério Público.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com determinação.